Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Na hipótese dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos ". PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Os documentos apresentados pelo recorrente em seu recurso inominado (ID 48654262, fls. 6, 7 e 8), além de ilegíveis, foram juntados tão somente quando da apresentação do recurso. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
3. Nos termos do art. 14 e seu § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a culpa exclusive do consumidor.
4. Recurso interposto pelo requerido contra sentença de procedência parcial dos pedidos que declarou inexistente o contrato de empréstimo (ID 48653807) e o débito no valor de R$ 8.878,65. Condenou ainda o recorrente a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00, com a consequente exclusão do registro da dívida em seus sistemas e no SPC/SCPC/Serasa, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária
5. Em suas razões, o recorrente afirma a ausência de falha na prestação dos serviços, pois a autora não fez prova de suas alegações, tampouco dos danos extrapatrimoniais experimentados. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que os danos morais sejam reduzidos.
6. Com efeito da análise das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que o recorrente não foi capaz de demonstrar que a contratação do empréstimo tenha constituído de forma regular com a participação da autora. Não há elementos suficientes a comprovar a anuência inequívoca da recorrida com a celebração do negócio, a exemplo de gravação de áudio, mensagem de texto, captura de imagem e geolocalização do aparelho que supostamente teria comandado a operação, o que leva ao convencimento deste juízo de que o recorrente agiu sem a devida cautela quando da celebração do empréstimo, formalizado por uma contratação digital que não está imune a fraudes.
7. A cédula de crédito bancária acostada no ID 48653807 pelo recorrente não atesta que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
8. Nessa toada, reputo que a contratação do empréstimo somente foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância pelo recorrente que ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio eletrônico deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
9. É o caso dos autos, porque o requerido não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito.
10. A inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura violação aos direitos da personalidade ao ensejar afetação de sua reputação e crédito de modo a justificar a compensação do dano, nos termos do art. 14 do CDC.
11. O arbitramento realizado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) observou os princípios da razoabilidade eda proporcionalidade apontando valor adequado às circunstâncias do caso ante os transtornos sofridos pela autora.
12. A sentença não merece reparo devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
13 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência contrarrazões.